Tribunal: TJPA
Processo: 0802707-43.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802707-43.2020.8.14.0000
PACIENTE: DHEIMISSON RODRIGUES DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I E ART. 307, AMBOS DO CPB, C/C ART. 244-B DO ECA. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

- A prisão em flagrante ocorreu em 26/09/2019, sendo homolado e convertido em preventiva em 27/09/2019. O IPL fora remetido ao juízo em 30/10/2019. A denúncia fora oferecida em 19/11/2019 e recebida em 02/12/2019. O paciente fora citado em 17/12/2019, estando o feito aguardando a defesa apresentar a resposta à acusação.

- O juízo coator destacou, por fim, que “a não marcação de audiência de instrução nos autos em epígrafe se deve a não apresentação de resposta à acusação pela defesa, fato que inclusive é mencionado no Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública.”.

- Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DHEIMISSON RODRIGUES DA LUZ
,
por meio de defensora pública, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas (processo nº 0009145-32.2019.8.14.0040).

A impetrante afirma que o paciente responde a esta ação penal como incurso nas sanções punitivas dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, estando preso preventivamente desde o dia 26/09/2019 sem que sequer tenha ocorrida audiência de instrução e julgamento, pois o feito se encontra na fase de apresentação de resposta à acusação. A denúncia fora oferecida em 02/12/2019 e protocolado pedido de revogação da prisão processual em 27/01/2020, que ainda se encontra pendente de apreciação.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 10-11.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado (fl. 12 ID nº 2893985).

Reservei-me para apreciar a liminar após as informações da autoridade coatora
(fls. 13-14 ID nº 2895936), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 22-24 ID nº 2899093).

Indeferi a liminar
(fls. 25-26 ID nº 2899542).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da
ordem
(fls. 35-37 ID nº 2945248).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não existe
excesso de prazo à formação da culpa
como alega a defesa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente responde pelo suposto cometimento dos delitos tipificados ao teor do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e art. 307, ambos do CPB, c/c art. 244-B, do ECA em detrimento das vítimas Hellen Keyla Silva e do menor H.S.D.N., por fato ocorrido em 26/09/2019. A prisão em flagrante ocorreu em 26/09/2019, sendo homolado e convertido em preventiva em 27/09/2019. O IPL fora remetido ao juízo em 30/10/2019. A denúncia fora oferecida em 19/11/2019 e recebida em 02/12/2019. O paciente fora citado em 17/12/2019, estando o feito aguardando a defesa apresentar a resposta à acusação.

O juízo coator destacou, por fim, que
“a não marcação de audiência de instrução nos autos em epígrafe se deve a não apresentação de resposta à acusação pela defesa, fato que inclusive é mencionado no Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública.”.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, manifesta-se a jurisprudência no mesmo sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. DEMORA NA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PROCESSO QUE TRANSCORRE COM NORMALIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO E AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

PRECEDENTES.

1. Segundo o pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. 2. Na hipótese, tem-se que o decreto de prisão preventiva foi cumprido em 10/11/2018. Trâmite regular do processo, com audiência de instrução e julgamento realizada em 12/6/2019.

3. Não há excesso de prazo, pois se trata de processo com pluralidade de réus e demora na apresentação da resposta à acusação.

4. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

5. A negativa de participação no delito e ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.

6. No caso, a prisão cautelar foi decretada e mantida com motivação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de agentes, contra vítima idosa que foi ameaçada com um machado, agredida com um soco no olho, com o golpe conhecido por "gravata" e amarrada pelos agentes). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia antecipada, quando estão presentes outros requisitos autorizadores da decretação da medida constritiva de liberdade.

8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 111.869/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/08/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 15/05/2020